Tribunal: TJMT
Processo: 1011274-29.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011274-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - CPF: 022.674.831-65 (ADVOGADO), GABRIEL TOTTI DA SILVA 02663974170 - CNPJ: 30.054.963/0001-39 (AGRAVANTE), JAQUELINE ALVES PEREIRA - CPF: 019.911.041-70 (AGRAVADO), ARYANA MODAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE COISAS MÓVEIS – EMBARGOS DE TERCEIRO –

DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – INVIABILIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE A EXECUTADA E O EMBARGANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há fundamento legal para a desconstituição da penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial do terceiro embargante, quando há elementos fortes de que o mesmo constituiu
microempresa com o mesmo nome fantasia da executada e com atuação no mesmo ramo empresarial, depois de suspensa a atividade empresarial da executada, que é sua genitora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011274-29.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

GABRIEL TOTTI DA SILVA

AGRAVADA:

JAQUELINE ALVES PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
GABRIEL TOTTI DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1004254-70.2021.8.11.0037, que move em face de
JAQUELINE ALVES PEREIRA
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, onde se pretendia a desconstrição dos bens penhorados.

Em suas razões, o agravante reiterou que os bens de sua empresa foram penhorados em razão de dívida que não lhe pertence. Defendeu, nestes termos, que a constrição realizada nos autos do cumprimento de sentença é indevida, e isso, também, porque referidos bens constituem instrumentos imprescindíveis ao exercício do trabalho, que, por expressa disposição do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, não podem ser objeto de penhora.

Refutou a cogitada confusão patrimonial trazida no bojo da decisão atacada e, assim, invocando a presença dos requisitos legais, rogou pelo deferimento, em liminar, da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a desconstrição dos bens penhorados e no mérito a sua confirmação (id. 92258991).

A tutela recursal foi
indeferida
em 23/07/2021, por esta Relatoria (id. 94576472).

A agravada apresentou contraminuta, asseverando que embora o agravante alegue que os bens penhorados pertencem à sua empresa e não à empresa executada, tal situação não restou evidenciada nos autos, visto que ambas as empresas possuem o mesmo nome fantasia e exercem atividade no mesmo ramo empresarial (comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios), situação que demonstra a clara confusão patrimonial.

Argumenta que após anos se esquivando do pagamento da dívida nos autos principais, a parte agravada obteve sucesso em penhorar parte do valor através dos bens que o agravante alega ser detentor. Frisa, ainda, que o recorrente tentou amigavelmente uma composição, após a penhora, no entanto, através do pagamento de um valor irrisório, razão pela qual entende se tratar de mais uma tentativa de se esquivar do pagamento da dívida (id. 96111475).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária (id. 95504965 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JAQUELINE ALVES PEREIRA
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
ARYANA MODAS
, cujo valor atualizado da dívida até outubro de 2020, perfaz o montante de R$5.831,94 (cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos).

Ato contínuo, depois de realizada tentativa de bloqueio de dinheiro ou restrição de bens móveis para satisfazer o crédito, foi defira penhora de bens que guarnecem o estabelecimento comercial da empresa executada.

Diante disso, foram penhorados diversos bens, dentre eles: manequins, prateleiras, arara central, arara suspensa, balcão, provadores e bebedouro (id. 57887714 - Pág. 1, autos de origem), do qual o agravante/embargante alega não pertencerem à executada, haja vista se tratar de patrimônio de terceiro.

Consequentemente, opôs embargos de terceiro, requerendo, liminarmente, a descontrição dos bens penhorados, cuja antecipação de tutela perquirida foi indeferida pelo juízo “a quo”.

Eis o teor do
decisum
, na parte de interesse do feito:

“[...] Em análise detida destes autos, verifico que houve a penhora de diversos bens do estabelecimento comercial denominado ARYANA MODAS, a qual está sendo executada no processo n. 0009049-20.2013.8.11.0037.

Em que pese o embargante alegar que os bens pertencem a sua empresa e não à empresa executada, tal situação não restou evidenciada nos autos, visto que ambas as empresas possuem o mesmo nome fantasia, além do fato da executada ser genitora do embargante.

Ademais, não há qualquer comprovação de que os bens penhorados são da empresa do embargante e não da executada, visto que sequer apresentou notas fiscais dos bens.

Assim, ante a confusão patrimonial e não restando demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. [...]”
– Id 92258993, págs. 2/5.

Pois bem.
Ao que se infere dos autos, o título de que trata o objeto do expediente expropriatório tem origem na demanda indenizatória que a agravada, Jaqueline Alves Pereira, moveu em face de Aryana Modas, cujo empreendimento pertencia à pessoa de Aryani Totti, genitora do agravante, Gabriel Totti da Silva.

O documento acostado nos autos (Id 92258993 – págs. 32/33) indica, ainda, que
a microempresa foi constituída pelo agravante em 27/03/2018, isto é, no mesmo ano em que àquela registrada no nome da sua mãe teve as atividades suspensas (Id 92258993 – págs. 35/36); e, ainda, com o mesmo nome (“Aryana Modas”) e com atuação no mesmo ramo empresarial (comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios)
.

Diante disso, é possível vislumbrar que a dívida sob cumprimento não pertence ao agravante, assim como parece não lhe pertencer os bens que foram objeto da constrição impugnada, seja porque exerce profissão totalmente alheia à atividade comercial (uma vez qualificado como operador agrícola), seja porque a assinatura aposta no auto de penhora pertence a sua mãe, Aryani Totti (id. 92258993 – pag. 27), titular do estabelecimento executado.

Além disso, a questão objeto de debate está a ensejar necessária dilação probatória, de modo que não merece qualquer reparo a decisão impugnada.

Guardadas as proporções dos casos, este Sodalício possui o seguinte entendimento em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC –
AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que os grãos de soja, objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real (penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de nº. 1001312-96.2021.8.11.0059.

Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil.

Assim, em análise perfunctória, inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial.

Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CPC.”
(N.U 1009558-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não constatada a existência dos requisitos necessários dos Código de Processo Civil para a concessão da manutenção preventiva do agravante na posse de imóvel em sede de embargos de terceiro, somada à necessidade de dilação probatória do feito, de rigor o indeferimento do pedido antecipatório.
”
(N.U 1026493-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA –
PENHORA DE SOJA
– ART. 678, CAPUT, DO CPC/2015 –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONVICENTE QUANTO AO DOMÍNIO DO PRODUTO PENHORADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante art. 678, caput, do CPC/2015, para concessão da manutenção ou reintegração provisória da posse do bem litigioso e suspensão das medidas judicias constritivas,
é necessário que o terceiro comprove satisfatoriamente o domínio ou posse sobre o bem litigioso
.”
(TJ-MT – AI: 10038630820168110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/09/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCESSÃO DE LIMINAR –
SUSPENSÃO DA PENHORA DE SEMOVENTES – INDEFERIDA – PROVA INSUFICIENTE DA PROPRIEDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Diante da ausência de documentos que permitam concluir que as reses objeto de penhora em execução são de propriedade do embargante, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a liminar para suspender a busca e apreensão e restituição do gado objeto de apreensão
.”
(TJ-MT – AI: 10039809620168110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/03/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2017)

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL –
PENHORA DE BENS
– OBJETOS DE CONSTRIÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL –
NÃO COMPROVADA A VIOLAÇÃO À POSSE E À PROPRIEDADE DE BENS DE TERCEIRO – CONFUSÃO PATRIMONIAL
– EMPRESA TERCEIRA EMBARGANTE E A EMPRESA EXECUTADA – GRUPO DE FATO. – O terceiro que sofre constrição ou ameaça sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, por determinação judicial, pode requerer o desfazimento ou sua inibição, através de embargos de terceiro – A proteção possessória por meio de embargos de terceiro está fundada nos limites objetivos da lide, fundada na violação da posse ou propriedade, pela constrição judicial de bens pertencentes a terceiros –
Não há fundamento legal desconstituição da penhora, efetuada em execução fiscal, de bens supostamente integrantes do estoque de vendas de empresa terceira embargante, quando há elementos fortes de que a empresa executada faz parte de um mesmo grupo de fato e estão em confusão patrimonial
.”
(TJ-MG – AC: 10000180543464002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

“APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PESSOA JURÍDICA.
PENHORA DE BEM PERTENCENTE A PESSOA JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL
. Caso concreto, em que a sentença desqualificou a pessoa jurídica apelante como terceira embargante, uma vez que esta é administrada pela pessoa física executada, sócio majoritário que detém 98% das cotas sociais da primeira.
Além disso, constatou que tanto a pessoa jurídica como a pessoa física ostentam o mesmo endereço, encaminhando para identidade entre ambas e confusão patrimonial
. Nesse contexto, conclusão em forma diversa é inviável.
Manutenção da penhora
. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”
(TJ-RS – AC: 70084045707 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 02/09/2020, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021